Tribunal: TJSP
Processo: 0010699-28.2021.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Extinção da pena – Recurso acusatório.

Suposto descumprimento de condições no regime aberto – Informação que não restou inequivocamente demonstrada a partir dos documentos juntados aos autos – Adicionalmente, verificou-se ausência de sustação do regime antes de seu término – Aplicação analógica da súmula 617 do STJ – Dever do Estado de zelar pelo cumprimento das condições impostas –

Ementa:
Extinção da pena – Recurso acusatório.

Suposto descumprimento de condições no regime aberto – Informação que não restou inequivocamente demonstrada a partir dos documentos juntados aos autos – Adicionalmente, verificou-se ausência de sustação do regime antes de seu término – Aplicação analógica da súmula 617 do STJ – Dever do Estado de zelar pelo cumprimento das condições impostas – Cumprida a pena sem revogação, deve ser extinta a punibilidade do sentenciado.

Recurso a que se nega provimento.